Tribunal: TJBA
Processo: 0752802-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752802-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A

Advogado(s)
:
OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR, GABRIEL PINHEIRO FREIRE DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0752802-52.2019.8.05.0001, ajuizada em face de FRUTOSDIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A, visando à cobrança de créditos de ISS no valor de R$ 332.355,32. A sentença extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 26 da Lei nº 6.830/80, 485, VI, e 924, III, do CPC, em razão do cancelamento da inscrição da dívida na Dívida Ativa. O juízo de origem, contudo, reconheceu a angularização processual e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal, insurgindo-se o ente municipal contra tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de defesa pelo executado, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa; (ii) estabelecer se é aplicável a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, em caso de cancelamento administrativo da dívida pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando já configurada a angularização processual por meio da apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

A aplicação da teoria da causalidade impõe a responsabilidade pelos encargos processuais à parte que deu causa à instauração e ao desenvolvimento do feito, ainda que posteriormente tenha requerido a extinção da execução.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos ou outra forma de defesa processual atrai a incidência da Súmula nº 153, segundo a qual o exequente não está isento de arcar com os ônus da sucumbência.

O art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução da verba honorária pela metade em caso de reconhecimento da procedência do pedido, não se aplica à hipótese, pois não houve reconhecimento imediato da pretensão da parte adversa, tampouco anuência plena e tempestiva com os argumentos defensivos.

A manutenção da execução e a resistência inicial do Município demandaram atuação da parte executada e contratação de advogado, circunstâncias que afastam o benefício legal de redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando houver cancelamento da inscrição em Dívida Ativa após a apresentação de defesa pelo executado, por força da teoria da causalidade.

A regra de isenção prevista no art. 26 da Lei nº 6.830/80 não se aplica quando a relação processual já estiver angularizada.

O art. 90, §4º, do CPC não autoriza a redução da verba honorária quando não houver reconhecimento integral e imediato da pretensão do executado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 90, §4º; CPC, art. 485, VI, e art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 153; TJ-BA, APL nº 0843996-41.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 18.11.2020; TJ-BA, APL nº 0771290-89.2018.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27.06.2020; TJ-BA, APL nº 0065581-61.2011.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 16.09.2020; TJ-MT, AC nº 0009242-30.2016.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 04.02.2020; TJ-DF, Apel. Cív. nº 0011396-05.2000.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 12.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.º
0752802-52.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante o
MUNICIPIO DE
SALVADOR
e, como Apelado,
FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de acordo com o voto deste Relator.

Sala de Sessões,
data em sistema
.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA